Tribunal: TJMT
Processo: 1002596-81.2020.8.11.0025
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1002596-81.2020.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsificação de documento particular, Crimes contra a Ordem Tributária, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EGON LUIZ GAUER - CPF: 372.956.169-34 (APELANTE), JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - CPF: 531.318.511-04 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTINA MEDEIROS - CPF: 616.510.101-10 (ADVOGADO), TIAGO LUIZ GAUER - CPF: 004.774.021-35 (APELANTE), DENISE PICKLER - CPF: 053.609.401-23 (ADVOGADO), MARCOS STEIN - CPF: 050.850.871-19 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR. UTILIZAÇÃO DE "LARANJAS" PARA TRANSFERÊNCIA FRAUDULENTA DE EMPRESA COM DÉBITOS FISCAIS. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA. AUTORIA COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelações criminais interpostas por Egon Luiz Gauer e Tiago Luiz Gauer contra sentença proferida pela 7ª Vara Criminal de Cuiabá (MT), que julgou parcialmente procedente pedido da denúncia do Ministério Público Estadual, condenando Egon pelos crimes de falsificação de documento particular (art. 298,
caput
, do CP, por duas vezes, em concurso material) e sonegação fiscal (art. 1º, I, da Lei 8.137/90, por 28 vezes, em continuidade delitiva), e Tiago por um crime de falsificação de documento particular (art. 298,
caput
, do CP), absolvendo-o dos demais delitos de falsificação e de sonegação fiscal
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há três questões em discussão: (i) verificar se restou comprovado o dolo dos apelantes na falsificação dos contratos sociais da empresa Madeireira Vale do Aripuanã Ltda.; (ii) analisar a efetiva participação dos apelantes na prática do crime contra a ordem tributária; (iii) aferir se há elementos que autorizem a manutenção ou a reforma das condenações impostas.

III.
RAZÕES DE DECIDIR
: 1. As provas orais e documentais demonstram que Antônia Benedita Barbosa de Oliveira e Gerson da Silva tiveram seus nomes utilizados como "laranjas" nas alterações contratuais da empresa, sem qualquer anuência, fato confirmado nos depoimentos prestados em juízo. 2. Restou evidenciado que Egon Luiz Gauer negociou diretamente a venda da empresa a um terceiro identificado como Isaques, sem formalizar contrato de compra e venda, confiando na condução dos atos pelo escritório de contabilidade Tributare, cuja atuação foi reconhecida na sentença como integrante de organização criminosa destinada a fraudes fiscais e documentais. 3. As alterações contratuais que removeram Tiago e Egon da sociedade e incluíram os "laranjas" foram reconhecidas como materialmente falsas, tendo em vista que os supostos adquirentes nunca participaram dos atos, nem tinham conhecimento das transferências. 4. No tocante a Tiago Luiz Gauer, embora tenha assinado um dos documentos de alteração social, restou comprovado que ele já não participava das atividades da empresa desde 2011, conforme registro de vínculo empregatício com outra empresa (Madegol), fato que levou à sua absolvição quanto à sonegação fiscal e a uma das falsificações. 5. A sentença considerou que Tiago agiu sem dolo específico, limitando-se a assinar, a pedido de seu pai, um documento no cartório, sem ter conhecimento da real natureza dos atos e sem participar dos fatos subsequentes. 6. Em relação à sonegação fiscal, ficou comprovado que, após a simulação de venda, a empresa permaneceu operacional, omitindo receitas e suprimindo tributos, conduta atribuída exclusivamente a Egon Luiz Gauer, na qualidade de real administrador de fato à época.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A falsificação de documento particular configura-se quando o agente, consciente da falsidade, simula ato negocial com uso de interpostos sem capacidade ou ciência, visando ocultar a titularidade real da empresa. 2. O crime contra a ordem tributária se consuma com a supressão ou redução de tributo mediante prestação de informações falsas ou fraude documental, sendo suficiente a comprovação de que o agente permaneceu como administrador de fato da empresa.3. A responsabilização penal exige a demonstração de dolo específico, sendo insuficiente a mera assinatura de documento sem a devida ciência da ilicitude, como no caso de Tiago Luiz Gauer, que, por essa razão, foi absolvido de parte dos crimes imputados.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 298, caput, 69 e 71; Lei n. 8.137/90, art. 1º, I; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2.090.751/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 30.10.2023; STJ, AgRg no HC 737.629/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 10.8.2022; STF, ARE 1215318 AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, j. 23.08.2019; STJ, AgRg no RHC 115811/ES, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 22.08.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação interpostos por
EGON LUIZ GAUER
e
TIAGO LUIZ GAUER
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), que os condenou pela prática do crime de falsificação de documento particular, previsto no artigo 298 do Código Penal, impondo a Tiago a pena de
1 (um) ano e 06 (seis) meses
de reclusão, além do pagamento de 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, estabelecido o valor do dia multa na proporção 1/30 do valor de um salário mínimo vigente na época dos fatos e a Egon a pena de
07 (sete) anos e 08 (oito) meses
de reclusão, além do pagamento de 241 (dezessete) dias-multa, estabelecido o valor do dia multa na proporção 1/30 do valor de um salário mínimo vigente na época dos fatos.

A defesa de Tiago Luiz Gauer, nas razões recursais (id. 246028688) alega que o juízo singular não se atentou à peça defensiva do apelante, tampouco para os fatos e ao relato do condenado, pois estes demonstram que o ora apelante não mais integrava efetivamente a sociedade empresarial há certo tempo, inclusive em labor em empresa diversa, o que seria razão descabida para pena tão gravosa.

Segundo a defesa de Tiago a condenação objeto de reforma carece de amparo legal e formal, conforme se demonstra nas presentes razões. A empresa foi constituída há muitos anos, inicialmente como um empreendimento familiar. Contudo, dificuldades enfrentadas ao longo do tempo levaram o Apelante Tiago a se desligar da sociedade (04.05.2017), buscando outro meio de sustento para si e sua família, permanecendo a empresa sob responsabilidade de seu genitor. Há nos autos provas robustas e suficientes, inclusive reconhecidas pelo próprio órgão acusador, de que o Apelante deixou de exercer qualquer função na empresa muito antes dos fatos que motivaram a condenação.

Nesta linha alega ausência completa de dolo do apelante Tiago Luiz Gauer, requerendo sua absolvição.

No id. 246028687, estão as razões recursais
EGON LUIZ GAUER
que, em síntese, diz que a empresa foi criada como empreendimento familiar, tendo ao longo do tempo enfrentado dificuldades que levaram Tiago, filho do Apelante Egon, a se desligar da sociedade para buscar outra fonte de renda.

Diante disso, Egon, que já gerenciava as atividades empresariais, passou a buscar investidores, encontrando Isaques, que manifestou interesse em ingressar no negócio. As tratativas incluíram a formalização da exclusão de Tiago da sociedade e a inclusão de Isaques, mediante documentação apresentada e orientações do escritório de contabilidade deste.

Posteriormente, os novos administradores, Ademir e Paulinho, assumiram a condução da empresa, conforme confirmado por testemunhas. Embora tais fatos estejam devidamente comprovados nos autos, não foi devidamente valorado pelo Juízo de primeiro grau, segundo a defesa.

Alega, por fim, que o Egon não possui o elemento subjetivo do crime de falsificação que é o dolo de adulterar documento particular, em todo ou parte, requerendo a absolvição.

O Ministério Público do Estado, no id. 246028694, sustenta que restou devidamente comprovado nos autos que os recorrentes Egon Luiz Gauer e Tiago Luiz Gauer, então sócios da empresa Madeireira Vale do Aripuanã Ltda., procuraram o Escritório de Contabilidade Tributare, de propriedade de Dalvane Santana e Isaques Pedro Rosa, com o objetivo de retirar a empresa de seus nomes, visando se esquivar do pagamento dos tributos decorrentes da comercialização de madeira.

Para tanto, a titularidade da empresa foi formalmente transferida para Antônia Benedita Barbosa de Oliveira e Gerson da Silva, que atuaram como pessoas interpostas (laranjas), enquanto a efetiva condução das atividades permaneceu sob responsabilidade dos próprios denunciados, que, de forma consciente, deixaram de recolher o ICMS incidente sobre as vendas, na tentativa de evitar que eventual execução fiscal recaísse sobre seus patrimônios, uma vez que formalmente não mais integravam o quadro societário.

As investigações e a instrução processual deixaram evidente que Antônia Benedita Barbosa de Oliveira e Gerson da Silva não possuem quaisquer vínculos com a empresa Madeireira Vale do Aripuanã, tendo apenas seus dados pessoais utilizados de forma indevida.

Por fim, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, requereu que os recursos dos apelantes, tenham o seu provimento negado.

O Procurador Geral do Justiça no id. 257066173, é pelo desprovimento dos apelos interpostos.

Os autos vieram conclusos a esta relatoria em Regime de Cooperação, nos termos da Portaria n. 808/2025-PRES.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025